Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720766-95.2022.8.07.0000 Agravante(s) TERRACAP Agravado(s) FRANCELE DE FATIMA BORGES NORONHA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Terracap contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Francele de Fátima Borges Noronha, (processo n. 0712366-43.2019.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pela executada, sob o entendimento de que a pretensão da exequente no sentido de reaver valores devidos pela executada, para além daqueles objetos da compensação autorizada na fase de conhecimento, deve ser objeto de outra demanda, “não sendo cabível nestes autos a cobrança do débito”, sob pena de violação à coisa julgada. Ato contínuo, o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores constritos em benefício da parte devedora, assentando que estes tais numerários “decorrem de verba salarial/proventos, conforme documento de ID127361205 e como tal são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do CPC”. Opostos sucessivos embargos de declaração pela exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (IDs 128190593 e 128445144). Em suas razões recursais (ID 36642057), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada violaria os termos do título judicial. Diz que “a TERRACAP tem o direito em juízo de pleitear também, contra o executado, na presente execução de sentença, o direito desta Companhia em termos dos tributos devidos (IPTU/TLP)”. Ressalta que a jurisprudência do c. STJ seria “pacífica no sentido de que é devedor do IPTU/TLP aquele em cujo nome está registrado o imóvel, e, ademais, com a transferência da posse converte-se em devedor do tributo o comprador (na Escritura Pública de Compra e Venda), e o IPTU/TLP só volta a ser obrigação da vendedora com a reversão da posse a esta via reintegração/imissão de posse”. Pondera que o dever de a executada, ora agravada, quitar as aludidas despesas estaria “firmado no contrato entre as partes, ficando ambas as partes vinculadas às tratativas sinalagmáticas, impondo-se a fiel observância porquanto do princípio do pacta sunt servanda”. Assenta que “a agravada/impugnante/ré/executada insiste em tumultuar o feito com pedidos sem qualquer fundamento jurídico válido”. Aduz que alegações declinadas na impugnação apresentada pela agravada na origem não estariam albergadas pelo rol do art. 525, § 1o, do CPC. Pontua que esta Turma Cível teria assentado, no julgamento da apelação anteriormente interposta nos autos de origem, a possibilidade de compensação entre os valores pagos pela Terracap a título de IPTU/TLP e importâncias devidas à executada em razão da resolução do negócio jurídico firmado entre as partes. Expõe, sucessivamente, que seria cabível a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos aferidos pela parte executada. Entende “absolutamente equivocado, o despacho combatido entende que haveria supostamente suporte jurisprudencial para impedir a penhora de valores em contas-correntes da agravada/impugnante/ré/executada”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e rejeitar a impugnação apresentada pela executada, ora agravada. Preparo recolhido (ID 36642058). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar vindicada. Isso porque a autorização de compensação consignada no título judicial não alberga, a princípio, a execução de eventuais valores excedentes àqueles estritamente necessários para compensação, os quais poderão, de qualquer modo, ser objeto de ação própria. Assim, não há falar, por ora, em execução de valores não albergados pelo título judicial, o que resultaria em indevida violação julgada, nos termos do art. 506 do CPC. Para além disso, quanto à pretensão de penhora de verba alimentar pertencente à parte agravada, vale destacar que a análise quanto a essa possibilidade demanda criteriosa e aprofundada apreciação dos autos pelo órgão julgador, o que se revela inviável no presente instante processual. Por outro lado, em relação ao segundo requisito, vale pontuar que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de culminar em dano grave ou de difícil reparação à exequente, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Em verdade, quanto à pretensão recursal de suspensão da ordem de levantamento de valores declinada na r. decisão recorrida, é cediço que o risco recai sobre a parte agravada, tendo em vista o caráter incontroversamente alimentar das verbas constritas nos autos de origem. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora